Tribunal: TJPA
Processo: 0812045-41.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2021-02-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812045-41.2020.8.14.0000
PACIENTE: RAQUEL FILGUEIRA PINTO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 3ª VARA PENAL DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR.

SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. RÉ SOLTA. AUSÊNCIA DE EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL ANTE A NÃO EXPEDIÇÃO DA GUIA DE EXECUÇÃO. INOCORRÊNCIA.

Busca a impetrante combater eventual ilegalidade ante a não expedição da guia de execução da paciente. Ocorre que o art. 105 da Lei de Execução Penal, e o art. 674 do CPP, aliados ao entendimento do e. Superior Tribunal de Justiça, é de que a guia de recolhimento do apenado seja expedida somente após a prisão do acusado condenado a pena privativa de liberdade, mesmo que a sentença tenha transitado em julgado, o que ensejará o início da execução definitiva da pena e, no presente caso, a paciente se encontra em liberdade, não havendo notícia acerca do trânsito em julgado do recurso de apelação interposto em seu favor e no qual fora mantida sua condenação.

Portanto, em estando a apenada solta, o encaminhamento dos autos ao Juízo da execução penal somente se dará após a sua prisão, que deverá ser determinada pelo Juízo da condenação, caso preenchidos os requisitos legais.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA
.

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes do Plenário Virtual da Seção de Direito Penal, por unanimidade, pela denegação da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos dias do mês de do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Exmº Sr. Desº. Milton Nobre.

Belém/PA, 02 de
fevereiro
de 2021.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar impetrado em favor de
RAQUEL FILGUEIRA PINTO
, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal, c/c o art. 647, do CPP, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da 3ª Vara Penal da Comarca de Ananindeua.

Afirma a impetrante que a paciente sofre constrangimento
ilegal pelo fato de a autoridade coatora não ter enviado ao Juízo da Execução os documentos necessários à instauração de seu processo de execução uma vez que esta
encontra-se cumprindo pena em regime fechado em razão da condenação em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, nos autos do Processo 0003573-37.2018.814.0006, com sentença prolatada em 25/05/2018, pela prática do crime previsto no Art. 157
caput
e § 2º II do CPB, sentença exarada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Ananindeua, e que até a presente data não fora instaurado os autos de execução, como determinado pelo Art. 107 da LEP.

Requereu a concessão liminar da ordem para que seja
determinado à autoridade coatora o encaminhamento, com urgência, dos documentos necessários para a instauração dos autos de execução penal da paciente.

Os autos foram inicialmente distribuídos ao Exmº Des. Leonam Gondim que, observando a prevenção desta relatora em razão do julgamento do
Recurso de Apelação de nº 0003573-37.2018.8.14.0006
,

os encaminhou à redistribuição e, acolhida a prevenção, reservei-me para apreciar o pedido liminar após fossem prestadas informações pela autoridade apontada como coatora e, prestadas estas, foi indeferida a liminar pleiteada, ID 4202592, tendo em seguida a Procuradoria de Justiça, ID 4350091, se manifestado pela denegação da ordem.

VOTO

Após acurada análise dos autos verifico que a pretensão deduzida no
writ
não merece acolhida, pois não se observa a ocorrência do constrangimento ilegal alegado.

Das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora se observa que a paciente se encontra em liberdade, pois, em sentença, o Juízo singular substituiu sua prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, sendo expedido, em 25/05/2018, seu alvará de soltura, não procedendo, portanto, a alegação da defesa de que a paciente cumpre pena em regime fechado.

Foi informado ainda pelo magistrado singular que em
04.06.2018, foi interposto recurso de apelação em favor da então paciente e que em 16.03.2020, os autos foram remetidos a 1ª Turma de Direito Penal, já tendo este sido julgado, sendo mantidas as penas aplicadas e que provavelmente tal decisão já transitou em julgado, mas que os autos do processo se encontram no Egrégio TJPA, em razão do recurso interposto pela defesa; que 3m 27.11.2020, determinou à Secretaria que diligenciasse junto a Secretaria das Câmaras Criminais Reunidas para saber acerca da ocorrência ou não do trânsito em julgado e possibilidade de imediato retorno dos autos, em razão da defesa do outro condenado, FELIPE LAMARTINI SOUSA BASOTELLE, ter ingressado com pedido de substituição de prisão preventiva por prisão domiciliar, relatando, por fim, que a paciente responde a outro processo criminal, na 1ª Vara Criminal de Tailândia, por crime de Associação ao Tráfico de Drogas, havendo a possibilidade de que a paciente tenha sido presa por outro motivo, vez que se encontra solta pelo referido processo.

Analisando os autos, entendo que não assiste razão à impetrante visto que para a
expedição
da
guia
de execução, inclusive no regime semiaberto, é necessária a
expedição
do mandado de prisão, que seria, no presente caso, decorrente do trânsito em julgado da sentença condenatória, mas este ainda não foi emitido em razão da ausência da competente certidão atestando tal ocorrência,
como relatado pelo magistrado singular

Assim, não se observa a ilegalidade aduzida pela impetrante, pois, à luz da legislação atinente, enquanto não ocorrer a prisão não se pode expedir a
guia
de recolhimento e a paciente se encontra em liberdade no processo pelo qual fora condenada,
nº 0003573-37.2018.8.14.0006
, ao qual faz menção sua defesa.

Neste sentido é a jurisprudência, vejamos:

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. RÉU SOLTO. INDEFERIMENTO DE PLEITO DE RECONSIDERAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO. ALEGAÇÃO DA NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DA CARTA DE GUIA E DA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA. PRETENSÃO DE ENCAMINHAMENTO DOS AUTOS AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PARA INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA NO REGIME ADEQUADO. INVIABILIDADE. PEDIDO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA PRISÃO DOMICILIAR. SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO NESTE PONTO. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, EM SUA EXTENSÃO, DENEGADA. 1. Busca o impetrante combater eventual ilegalidade em decisão proferida pelo d. Juízo a quo, a qual indeferiu pleito de reconsideração de expedição de mandado de prisão em desfavor do paciente. É sustentado que não fora expedida a carta de guia do apenado e nem designado audiência admonitória, bem como não foram encaminhados os autos ao d. Juízo da execução, o que ensejaria o início do cumprimento da pena no regime adequado Pleiteia ainda a concessão do benefício da prisão domiciliar, vez que na Comarca inexiste estabelecimento prisional adequado ao regime semiaberto. 2.
O art. 105 da Lei de Execução Penal, e o art. 674 do CPP, aliados ao entendimento do e. Superior Tribunal de Justiça e desta e. Corte de Justiça, é de que a guia de recolhimento do apenado seja expedida somente após a prisão do acusado condenado a pena privativa de liberdade, mesmo que a sentença tenha transitado em julgado, o que dará início à execução definitiva da pena
. 3. A audiência admonitória, prevista no art. 160, da LEP, faz parte da esfera de execução da pena, prestando-se a advertir o condenado das consequências de nova infração penal e do descumprimento das condições, pelo que não se realiza audiência admonitória antes do início da execução da pena. 4. O encaminhamento dos autos ao Juízo da execução penal somente se dará, em caso de condenação à pena privativa de liberdade e estando o apenado solto, após a sua prisão, que, como é evidente, deve ser determinado pelo Juízo da condenação, caso preenchidos os requisitos legais. 5. No tocante ao pedido de concessão do benefício de prisão domiciliar, neste ponto verifico que o writ foi impetrado como substituto do agravo em execução, haja vista que objetiva a concessão de prisão domiciliar em favor do paciente, o que enseja o não conhecimento do habeas corpus, neste tópico. Impossível aferir eventual ilegalidade apta à concessão da ordem ex officio, eis que o pleito ainda não restou apreciado pelo d. Juízo da execução, mesmo porque a mesma ainda não foi iniciada. 6. Ordem parcialmente conhecida e, na extensão cognoscível, denegada. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em conhecer parcialmente da impetração para, em sua extensão, DENEGAR-LHE A ORDEM, nos termos do voto do Relator. Fortaleza, 08 de dezembro de 2020 DES. FRANCISCO LINCOLN ARAÚJO E SILVA Presidente do Órgão Julgador DES. JOSÉ TARCÍLIO SOUZA DA SILVA Relator. (TJ-CE - HC: 06382796620208060000 CE 0638279-66.2020.8.06.0000, Relator: JOSÉ TARCÍLIO SOUZA DA SILVA, Data de Julgamento: 08/12/2020, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 08/12/2020)

Neste sentido é o art. 105 da LEP, ao afirmar que: “
transitando em julgado a sentença que aplicar pena privativa de liberdade, se o réu estiver ou vier a ser preso, o Juiz ordenará a expedição de guia de recolhimento para a execução.
”

De igual modo, o art. 674, caput , do Código de Processo Penal, dispõe que
:

“Art. 674.Transitando em julgado a sentença que impuser pena privativa de liberdade, se o réu já estiver preso, ou vier a ser preso, o juiz ordenará a expedição de carta de guia para o cumprimento da pena”.

Portanto, em não tendo a paciente se apresentado ou sido presa para cumprir a pena que lhe foi imposta, não há como se iniciar o processo de execução, não havendo, por conseguinte, como ser expedida a respectiva guia, havendo, como especulou o magistrado singular e a representante da Procuradoria de Justiça, a possibilidade de que a paciente esteja presa por outro motivo.

Diante do exposto, denego a ordem.

É como voto.

Belém/PA, 02 de
fevereiro
de 2021.

Desª
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 05/02/2021